Tribunal: TJMT
Processo: 1009979-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009979-88.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA
PACIENTE: LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Carlos Warpechowski, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Primavera do Leste, em decorrência de condenação proveniente da ação penal n. 7733-64.2016.811.0037 – Código 174614.
Em suas razões, sustenta que: 1) tem direito de recorrer em liberdade; 2) a condenação não transitou em julgado, o que afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal; 3) a decisão não fundamentou a necessidade do cárcere; 4) é primário, tem bons antecedentes, e “necessita trabalhar para sustentar as filhas menores de idade” (sic); 5) “nos autos da ação penal não existe prova da materialidade dos fatos. Todas as provas requeridas pela defesa foram negadas no curso da ação penal pelo magistrado para a realização, causado verdadeiro cerceamento de defesa, com exceção da oitiva de testemunhas. Sabe muito bem Vossa Excelência que em casos do delito acusatório as testemunhas não possuem muita força, porque a acusação é no âmbito familiar” (sic); 6) “estamos em sede pandemia pela doença causada pelo vírus COVID-19, com decreto estadual e nacional na soltura de presos que não causam perigo à sociedade, razão pelo qual também invoca mais esta razão” (sic) (Id. 41793979).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal (estupro de vulnerável cometido contra filha).
Mais uma vez esclareço que, em sede de habeas corpus, descabe avaliar a alegação de que o paciente não cometeu o crime, pois, como se sabe, é inviável o exame aprofundado de fatos e provas:
[...] Eventual análise acerca da alegada inocência da ré exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência inadmissível na via do habeas corpus. [...] (STJ, AgRg no HC 553.088/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020).
No que concerne ao cerceamento do direito de defesa alerdado – decorrente de indeferimento de provas –, anoto que não está demonstrado de plano.
No ponto, a sentença consignou:
Pugna a defesa pela declaração de nulidade dos atos processuais em razão do indeferimento dos pedidos de revogação da prisão cautelar, o indeferimento das perguntas formuladas pela defesa durante a instrução processual, indeferimento de pedidos para realização de provas, encerramento da instrução processual sem realização do estudo psicológico da vítima e, nulidade na forma da oitiva da vítima sem observância do procedimento do “depoimento sem dano”.
Além disso, alega que houve o cerceamento do direito de defesa do réu com o indeferimento das diligências requeridas pela defesa em busca da verdade real.
Sobre as nulidades suscitadas pela defesa, consigno que não há motivos relevantes para conhecê-las. A uma, as decisões de indeferimento dos quatro pedidos de revogação da prisão analisados foram fundamentadas justificando a necessidade da manutenção da prisão do acusado. A duas, nos cinco habeas corpus impetrados pela defesa em nenhum deles obteve êxito na soltura do denunciado (fls. 103; 166; 171; 226 e 265-verso).
Sobre o indeferimento das perguntas formuladas pela defesa durante a instrução processual, consigno que as indagações impertinentes ao caso, tais como: relacionadas à vida conjugal do casal, alienação parental, etc não são relevantes para o deslinde da causa que, na hipótese, apura a conduta criminal imputada ao acusado.
No caso, considero que não foi requerido pela defesa o registro em ata de audiência do inconformismo com os questionamentos indeferidos nem tampouco a transcrição das perguntas indeferidas, portanto, ocorreu a preclusão.
Ademais, o indeferimento da produção de outras provas foi justificado pela existência de outros elementos probatórios existentes nos autos capaz de suprir a diligência requerida e, por fim, quanto à alegação de nulidade na forma da oitiva da vítima sem observância do procedimento do “depoimento sem dano”, no julgamento do Habeas Corpus n. 1019703-53.2019.811.0000 o Desembargador relator consignou que:
(...) A ata de audiência que instruiu os autos (...) registra que foi nomeada uma agenda da infância para acompanhar a oitiva das menores. (...) Embora seja recomendado o depoimento especial da vítima menor de idade, a inobservância da formalidade, por si só, não resulta em nulidade, notadamente quando não está demonstrado o prejuízo que o procedimento ocasionou. Ademais, a oitiva da menor foi acompanhada pelo advogado de defesa, que exerceu pleno contraditório, inclusive ao final requereu provas complementares que entendeu pertinentes (...) (fls. 291/293).
Com estas considerações, refuto as questões de nulidade suscitadas pela defesa (Id. 41793981).
Não obstante os argumentos invocados, a defesa não demonstrou os prejuízos decorrentes do indeferimento. De fato, se limita a sustentar que foi prejudicada, em indicar em que consiste o dano.
Ao reverso do que entende o impetrante, “ao Magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte” (STJ. RHC 117.667/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).
De mais a mais, no crime de estupro de vulnerável, a avaliação psicológica dos envolvidos não é obrigatória, notadamente quando os fatos restarem demonstrados por outros meio de provas produzidos na instrução processual. Confira-se:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, DE SUA GENITORA E DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA E GENITORA QUE OPTARAM PELO DEPOIMENTO PERANTE O JUÍZO, DISPENSANDO OITIVA ESPECIAL, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 33/CNJ. AUSÊNCIA DE OITIVA DO PACIENTE PERANTE A PSICÓLOGA DESIGNADA PELO JUÍZO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
[...]
4. Na hipótese, nenhum benefício à defesa adviria da realização de entrevista do paciente com a psicóloga designada pelo Juízo, haja vista que, como ressaltado pela profissional, "a entrevista [teria o objetivo] de ouvi-lo a respeito do suposto ocorrido e não uma função psicodiagnóstica", de maneira que, consoante consignou o Tribunal de origem, nada mais poderia ser obtido além do que se obteve com a instrução, notadamente o interrogatório do paciente e a "longa e detalhada prova oral defensiva".
5. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, o que não ocorreu na espécie. [...] (STJ, HC 422.635/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)
Além disso, estamos diante de sentença penal condenatória que, como se sabe, deve ser impugnada por meio de recurso de apelação (CPP, art. 593, I). No apelo, a defesa certamente poderá questionar todos os pontos que entender pertinentes, inclusive questionar as provas que embasaram a responsabilização penal do paciente.
No que tange à manutenção do cárcere cautelar, o magistrado sentenciante consignou:
Outrossim, o réu deverá aguardar preso o trânsito em julgado da sentença, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão preventiva, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, que foi cometido contra vítima de tenra idade, bem como pelo fato do acusado ter aguardado preso sua instrução processual (CPP, art. 387, parágrafo único).
Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois além de se revestir de alta gravidade, foi cometido contra criança, havendo necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica daquela (CPP, arts. 282, II e 313, III). (Id. 41793981).
Registro que a legalidade da segregação cautelar foi, reiteradamente, declarada por este Tribunal, vez que sucessivos habeas corpus foram impetrados em favor do paciente, a exemplo do feito n. 1016215-90.2019, n. 1018700-63.2019.8.11.0000, e n. 1016661-93.2019.8.11.0000, todos com ordem denegada à unanimidade.
Além disso, a prisão preventiva mantida na sentença não se confunde com a execução provisória de pena, de modo que não tem pertinência a alegação de que, no ponto, a decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, como bem destacado na sentença, permanecem inalteradas as circunstâncias que ensejaram a segregação cautelar.
Nessas condições é perfeitamente possível preservá-la no édito condenatório, conforme se vê no julgado transcrito:
[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] (STJ, HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).
Embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivação para a liberdade provisória pretendida, não identifico elementos que recomendem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.
De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.